Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente dos negociantes e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$3.825,00, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado em sede de contestação.
2. Preliminarmente, o recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e, no mérito, defende que não é responsável pelo ocorrido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Preliminar rejeitada.
6. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
8. Segundo a inicial, em outubro de 2022 o autor/recorrido negociou a compra da motocicleta Honda/CG Titan, ano 2018, por intermédio de anúncio na plataforma OLX, pelo valor de R$8.000,00, sendo que as tratativas foram feitas por Leonardo, o qual se passou pelo proprietário do veículo, ora réu/recorrente, de quem se dizia irmão. O autor/recorrido efetuou a transferência de R$7.650,00 para a conta de terceiros indicados pelo intermediário (ID 58100009), após o réu/recorrente assegurar que o intermediário era seu irmão. E ao constatar a fraude aplicada, o réu/recorrente se negou a entregar o veículo, fato que foi comunicado à autoridade policial pelo autor/recorrido (ID 58100058).
9. Constata-se que o autor foi vítima de fraude, porquanto efetuou transferência de valor a terceiros, independentemente do recebimento do veículo negociado, ilícito que se concretizou pela atuação negligente de ambas as partes. Com efeito, embora o autor tenha cometido o equívoco de realizar depósito de valor em conta bancária não pertencente ao proprietário do bem ou por este indicada, o réu mostrou-se igualmente negligente, visto que omitiu informações quanto aos termos da negociação, o que deu credibilidade à fraude e contribuiu para a efetivação do prejuízo. No mesmo sentido: Acórdão 1733028, 07190392920218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, atuando qualquer das partes com transparência, a fraude não se consuma, razão pela qual em casos análogos o entendimento jurisprudencial é pelo reconhecimento da culpa concorrente das partes contratantes (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO; e Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
11. Na hipótese, ambas as condutas foram determinantes para a consumação do ilícito, hipótese de culpa concorrente dos negociantes, que devem responder igualmente pelo valor do prejuízo material (art. 945 do Código Civil).
12. Quanto ao dano moral reclamado pelo réu/recorrente em sede de pedido contraposto, o ilícito foi perpetrado por terceiro e, ainda que o autor/recorrido tenha sido conivente com as informações prestadas pelo estelionatário, também foi vítima, não configurando hipótese de dano extrapatrimonial (Acórdão 1400617, 07296526920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Por conseguinte, irretocável a sentença proferida.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.